Tribunal: TJMT
Processo: 0001867-36.2016.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001867-36.2016.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS JOSE QUITES - CPF: 015.336.738-53 (AGRAVANTE), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE PELLOSO - CPF: 063.898.528-51 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), NADIMI SALIM QUITES - CPF: 049.425.968-07 (AGRAVANTE), YOUSSEF NASSIM KATRI - CPF: 500.960.448-53 (AGRAVANTE), JOAO DUVA - CPF: 322.889.648-04 (AGRAVANTE), MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA - CPF: 153.608.758-01 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CHAPECO LTDA - CNPJ: 17.121.362/0001-33 (AGRAVADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO ANDRE RAUBER - CPF: 018.566.231-57 (ADVOGADO), CLEISE CLEMENTI SOCIEDADE DE ADVOGADAS - CNPJ: 20.428.672/0001-00 (AGRAVANTE), CAMILLE KATRI - CPF: 267.176.418-94 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA CHAPECO LTDA - CNPJ: 17.121.362/0001-33 (AGRAVANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), CAMILLE KATRI - CPF: 267.176.418-94 (AGRAVADO), CARLOS JOSE QUITES - CPF: 015.336.738-53 (AGRAVADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), CLEISE CLEMENTI SOCIEDADE DE ADVOGADAS - CNPJ: 20.428.672/0001-00 (AGRAVADO), JOAO DUVA - CPF: 322.889.648-04 (AGRAVADO), MARIA REGINA DE MOURA COUTINHO DUVA - CPF: 153.608.758-01 (AGRAVADO), NADIMI SALIM QUITES - CPF: 049.425.968-07 (AGRAVADO), YOUSSEF NASSIM KATRI - CPF: 500.960.448-53 (AGRAVADO), PAULINE SITT - CPF: 148.404.898-90 (AGRAVANTE), CLIBAS CLEMENTI - CPF: 175.352.278-13 (AGRAVADO), LUCIANA ALVES KOTAIT CLEMENTI - CPF: 270.465.668-10 (AGRAVADO), CLIBAS CLEMENTI - CPF: 175.352.278-13 (AGRAVANTE), LUCIANA ALVES KOTAIT CLEMENTI - CPF: 270.465.668-10 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JOSÉ QUITES E NADIMI SALIM QUITES (AGRAVADO), CARLOS ANTHONY QUITES - CPF: 980.708.438-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 051.294.868-20 (ADVOGADO), CARLOS JOSE QUITES - CPF: 015.336.738-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIMI SALIM QUITES - CPF: 049.425.968-07 (TERCEIRO INTERESSADO), YOUSSEF NASSIM KATRI - CPF: 500.960.448-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REBECA EVA CHAYO DE KATRI - CPF: 954.705.306-04 (AGRAVANTE), RENATA LEVITES - CPF: 168.805.168-66 (AGRAVANTE), STELLA KATRI FIDELHOLC - CPF: 092.755.198-54 (AGRAVANTE), NISSIM KATRI - CPF: 057.194.128-16 (AGRAVANTE), JACK KATRI - CPF: 126.386.328-05 (AGRAVANTE), CLIBAS CLEMENTI - CPF: 175.352.278-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ALVES KOTAIT CLEMENTI - CPF: 270.465.668-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON FIDELHOLC - CPF: 030.236.768-36 (AGRAVADO), PAULINE SITT - CPF: 148.404.898-90 (AGRAVADO), REBECA EVA CHAYO DE KATRI - CPF: 954.705.306-04 (AGRAVADO), RENATA LEVITES - CPF: 168.805.168-66 (AGRAVADO), STELLA KATRI FIDELHOLC - CPF: 092.755.198-54 (AGRAVADO), JACK KATRI - CPF: 126.386.328-05 (AGRAVADO), AUMIR FERMINO TOZZO - CPF: 386.186.999-34 (TERCEIRO INTERESSADO), UMBERTO JOSE TOZZO - CPF: 525.986.679-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEMENTINA MARIA TOZZO - CPF: 525.872.669-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR MASANOBU UTIDA - CPF: 365.484.999-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY HIDEKI UTIDA - CPF: 520.174.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NILO TOZZO - CPF: 106.513.909-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL BAIXA NA AVERBAÇÃO – VALOR DA CAUSA – MERAMENTE ESTIMATIVO – PROVEITO ECONÔMICO – NÃO OCORRÊNCIA – VAOR DA CAUSA MANTIDO RECUSO DESPROVIDO.

Limitando a discussão apenas a baixa de averbação na matrícula do imóvel, o valor da causa é de ser meramente estimativo, já que não se discute posse ou mesmo propriedade.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DEMARCATÓRIA - EMBARGANTE NÃO CONSTA NO ROL DA DEMANDA PRINCIPAL – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE SEU IMÓVEL – CANCELADA – RECURSO PROVIDO.

Não tendo sido o Embargante arrolado na demanda principal, equivocado se faz a averbação na matrícula de seu imóvel ação em que não figura como parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
CAMILE KATRI E OUTROS
– Id-163617172, contra julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 0001867-36.2016.8.11.0050 apresentado por
CLEISE CLEMENTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
e deu provimento ao recurso apresentado pela
AGROPECUÁRIA CHAPECÓ LTDA
.

Em suas razões, aduzem que ao contrário do consignado em suas razões recursais, resta como equivocado a conclusão advinda do recurso de apelação cível.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo desprovimento do recurso – Id-166922678.

É o relatório.

Cuiabá/MT 03 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023